Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Ante a sua exclusão do cumprimento individual de sentença coletiva, o sindicato não tem legitimidade para os embargos de declaração nem é alcançado pela condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.
II. Recurso provido em termos.